Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que havia reconhecido a preclusão do direito da parte de impugnar os cálculos da Contadoria Judicial e, consequentemente, o valor homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão temporal do direito da parte agravante de impugnar os cálculos da Contadoria Judicial, sem acolher as alegações de violação à isonomia processual, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, ou sem determinar a realização de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e expressa, as questões suscitadas no agravo de instrumento, concluindo pela ocorrência da preclusão processual em relação à impugnação dos cálculos da Contadoria Judicial.4. As alegações de intempestividade da parte adversa, confissão de valores superiores, violação à isonomia, à boa-fé e à segurança jurídica, bem como a necessidade de perícia contábil, configuram mera tentativa de reexame da matéria de mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 507 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.